Tribunal: TJSP
Processo: 1004791-96.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação revisional – Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de procedência determinando a limitação dos juros remuneratórios contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC, à época da contratação do empréstimo, com repetição simples do indébito - Recursos de ambas as partes.

Apelação do réu - Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, de 7,16% ao mês e 129,19% ao

Ementa:
*Ação revisional – Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de procedência determinando a limitação dos juros remuneratórios contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC, à época da contratação do empréstimo, com repetição simples do indébito - Recursos de ambas as partes.

Apelação do réu - Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, de 7,16% ao mês e 129,19% ao ano – Cerceamento de defesa não evidenciado – Juros remuneratórios são abusivos se destoarem da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) - Taxa de juros remuneratórios contratuais (22% ao mês e 987,22% ao ano) pouco inferior ao triplo da taxa média de mercado divulgada pelo BC, à época da contratação do empréstimo - Abusividade evidenciada – Limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado para mesma espécie de contrato, divulgada pelo BC, à época da contratação do empréstimo – Repetição dos valores indevidamente pagos relativos aos juros remuneratórios que excederam a taxa média de mercado – Recurso do réu negado.

Apelação da autora - Repetição em dobro do indébito - Empréstimo pessoal contratado em outubro/2015 - Ausência de prova de conduta do Banco réu contrária à boa-fé objetiva - Restituição de forma simples dos juros remuneratórios que excederam a taxa média de mercado, à época da contratação do empréstimo (EAREsp no 600.663/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em 30/03/2021) - Recurso da autora negado.

Apelação da autora – Honorários advocatícios - Propósito de majoração de acordo com a regra do art. 85, §8o-A, do CPC – Descabimento - Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art. 85, §2o, do CPC – Recurso da autora negado.